Tribunal: TJDFT
Processo: 0738671-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÉBITOS DE COPARTICIPAÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança, declarou prescritas determinadas parcelas, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável às cobranças de dívidas oriundas de coparticipação em plano de saúde de autogestão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelada aderiu a plano de saúde de autogestão mantido por associação sem fins lucrativos, de modo que as contraprestações devidas pela cobertura de atendimento são volvidas à manutenção coletiva do custeio e não são fixadas por ajuste particular entre as partes, o que impede a incidência do prazo prescricional quinquenal das obrigações dispostas em instrumento particular, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC do CPC.
4. Considerando que o valor devido a título de coparticipação não se classifica como obrigação líquida e que a apuração deve ser feita individual e periodicamente, deve ser observar a regra geral do prazo decenal previsto no art. 205 do CC, tendo em vista a ausência de previsão legal específica dispondo sobre tal espécie obrigacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: "Aplica-se o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, às dívidas oriundas do dever de pagar coparticipação em planos de saúde de autogestão, não sendo aplicável à hipótese o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil."
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 205 e 206, § 5o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1453446/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016.
TJDFT, APC 0720712-05.2022.8.07.0009, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024; APC 0722154-53.2024.8.07.0003, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025; APC 0705617-04.2023.8.07.0007, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024; e APC 07042627020208070004, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022.